Tribunal: STF
Processo: ARE 1335765
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO IMPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA.
    1. Cuida-se de apelação cível e de remessa oficial contra sentença que, em sede de ação ordinária aforada pelo SINDICATO DOS SERVIDORES DA SETIMA R DA J DO TRABALHO - SINDISSÉTIMA, julgou procedente o pedido formulado na exordial, a qual visava assegurar aos servidores substituídos, enquadrados na especialidade de transporte, a percepção da GAS - Gratificação de Atividade de Segurança, nos termos da Lei n. 11.416/06, independentemente do aproveitamento nos testes de aptidão física, conforme exigiu o Ato n.º 199/2008 exarado no Processo Administrativo n.º 11.990/13, haja vista que se trata de exigência que extrapola o contido no art. 17, § 3º, da Lei 11.416/06.
    2. Com efeito, os fundamentos expostos na sentença monocrática restam irretocáveis, os quais são adotados, pois a parte recorrente não logrou êxito em demonstrar que haveria óbice legal acerca da concessão da GAS - Gratificação de Atividade de Segurança para os trabalhadores vinculados a Lei nº 11.416/2006 (art. 17, § 3°), posto que a percepção de tal gratificação admite a "participação" e não "aprovação" dos servidores através de testes, indicando-se pela anulação do Ato n.º 199/2008 e do Processo Administrativo n.º 11.990/13, na parte em que exige aprovação no teste de aptidão física como condição para a manutenção do pagamento da GAS.
    3. Apelação improvida. Remessa oficial improvida.”
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; e 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:
    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.
    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente